Tribunal: TJSP
Processo: 1005441-50.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenizatória – Rescisão de contrato - Danos morais e materiais.

1. A prestação de informações inverídicas pelos prepostos do réu, na fase pré-contratual, criando expectativa de utilização de serviço odontológico para o qual, na realidade, não havia cobertura contratual, constitui clara afronta aos princípios da probidade e da boa-fé objetiva, levando à rescisão

Ementa:

Responsabilidade Civil – Indenizatória – Rescisão de contrato - Danos morais e materiais.

1. A prestação de informações inverídicas pelos prepostos do réu, na fase pré-contratual, criando expectativa de utilização de serviço odontológico para o qual, na realidade, não havia cobertura contratual, constitui clara afronta aos princípios da probidade e da boa-fé objetiva, levando à rescisão do contrato, com a consequente obrigação de restituição das quantias pagas e à prestação de indenização por danos morais.

2. Não requer alteração a fixação do quantum indenizatório que considera as condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ação procedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191133
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005441-50.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada SOLANGE SOARES MALTA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005441-50.2018.8.26.0248 -Voto no 42977
2
Voto n°: 42977
Apel. n°: 1005441-50.2018.8.26.0248
COMARCA: Indaiatuba
APTE. : Banco Bradesco S.A.
APDA. : Solange Soares Malta de Lima

Responsabilidade Civil Indenizatória Rescisão de contrato -
Danos morais e materiais.
1. A prestação de informações inverídicas pelos prepostos do réu,
na fase pré-contratual, criando expectativa de utilização de
serviço odontológico para o qual, na realidade, não havia cobertura
contratual, constitui clara afronta aos princípios da probidade e da
boa-fé objetiva, levando à rescisão do contrato, com a consequente
obrigação de restituição das quantias pagas e à prestação de
indenização por danos morais.
2. Não requer alteração a fixação do quantum indenizatório que
considera as condições econômicas e sociais das partes, bem como
a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Ação procedente. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 93/97, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação,
para declarar nulo o contrato do plano odontológico firmado entre as partes bem
como condenar o réu a pagar à autora, a título de indenização por danos morais,
o valor de R$9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais), com correção
monetária a partir da data de prolação da r. sentença, com juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; e ao ressarcimento dos valores
descontados diretamente da conta bancaria da autora, que somam o valor de
R$992,00 (novecentos e noventa e dois reais), devolução que se fará de forma
simples, com correção monetária deste cada pagamento e juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência, o réu foi
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Os embargos de declaração de fls. 100/103 foram acolhidos
para acrescer ao dispositivo o seguinte:
“mantenho a decisão de fls. 25/26, a qual fixou multa diária
de R$500,00, limitada a R$50.000,00, incidente em caso de descumprimento da
determinação judicial por parte do banco embargado para a cessação dos
descontos referentes a plano de assistência odontológica no beneficio
assistencial recebido pela embargante, no prazo de 48 horas.
Informo, ainda, que o valor da multa aplicada foi objeto de
incidente de cumprimento de sentença no 0007288-07.2018.8.26.0248, sendo
este extinto ante o pagamento integral da penalidade realizado pelo embargante”.
Apela o réu, fls. 108/122, arguindo a carência da ação, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005441-50.2018.8.26.0248 -Voto no 42977
3
vez que não restou demonstrada a resistência à pretensão deduzida. Afirma que
a própria autora informou que realizou a contratação, inexistindo indícios de
coação. Sustenta que a contratante não se informou a respeito das hipóteses de
cobertura, demorando mais de um ano para questionar o contrato. Alega que a
autora pretende se enriquecer de forma ilícita, mediante o arbitramento de
indenização por danos morais, mesmo inexistindo vício na contratação e tendo
manifestado seu consentimento livremente. Argumenta que a autora é
plenamente capaz de interpretar todas as cláusulas contratuais, inclusive para
propor alterações, negociar taxas e encargos e recusar a formalização do
contrato, caso algum dispositivo não lhe agrade. Pondera que a contratante
estava ciente de todas as condições contratuais e anuiu ao instrumento, contra o
qual se insurge nesta ação. Sustenta que o contrato firmado é negócio jurídico
perfeito e acabado, não podendo ser admitida a tese de que se trata de um
contrato de adesão e que, por essa razão, não são aplicáveis e exigíveis suas
cláusulas. Alega que agiu em exercício regular de direito, cobrando valores
devidos, com acréscimos previstos no pacto, que jamais foram impugnados,
tornando-os líquidos, certos e exigíveis. Afirma que a autora não comprovou o
dano moral alegado, razão pela qual é indevida a condenação imposta. Todavia,
caso seja mantida, postula sua redução.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 126/131.
É o relatório.
Ação proposta para anulação do contrato de plano
odontológico celebrado junto ao réu, bem assim para condená-lo ao pagamento
de indenização por danos materiais e morais foi julgada procedente.
Irresignado, ele apelou. Todavia, a leitura das razões
recursais não demonstra desacerto do julgado.
De início, observa-se que a ausência de pedido administrativo
não acarreta a falta de interesse de agir ou a improcedência da ação, porquanto a
resistência do réu demonstra que ele seria inócuo.
No mais, bem observou o d. Magistrado sentenciante que:
“... o contrato objeto da lide foi firmado por agentes capazes,
possui objeto lícito, possível e determinado, foi realizado através da forma
prescrita em lei todavia há vícios de consentimento, diante de erro quanto ao
objeto contratado por parte da demandante.
A autora somente firmou o contrato para obter prótese
dentária, único serviço odontológico de que necessitava, haja vista não possuir
dentes em decorrência de leucemia. O plano contrado somente possui cobertura
para limpeza, obturação e extração dentária.
Ademais vale ressaltar que o principio da boa-fé deve reger
sempre as prelações contratuais e, no caso dos autos, restou evidente a
ausência de boa-fé por parte da instituição bancária que deveria informar
suficientemente sobre o plano odontológico fornecido a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005441-50.2018.8.26.0248 -Voto no 42977
4
Foge de qualquer razoabilidade vender plano odontológico
para cobertura de limpeza, obstrução e extração dentária para pessoa que sofreu
a perda total dos dentes em decorrência de leucemia”, fls. 95/96.
De fato, no caso vertente, o réu não apresentou o contrato
celebrado para prestação de serviços de saúde odontológica, tampouco logrou
êxito em demonstrar que a autora possuía ciência dos limites da cobertura
contratual, uma vez que a adesão se deu por via telefônica.
Além disso, suas alegações no sentido de que a autora tinha
condições para debater amplamente as condições contratuais não podem se
acolhidas.
Os contratos de plano e seguro saúde são contratos de
adesão, nos quais não é facultado ao consumidor a discussão de cláusulas,
consoante esclarece Cláudia Lima Marques1:
"Em matéria contratual, não mais se acredita que
assegurando a autonomia da vontade e a liberdade contratual se alcançará,
automaticamente, a necessária harmonia e equidade nas relações contratuais.
Nas sociedades de consumo, com seu sistema de produção e de distribuição em
massa, as relações contratuais se despersonalizaram, aparecendo os métodos
de contratação estandardizados, como os contratos de adesão e as condições
gerais do contrato. Hoje esses métodos predominam em quase todas as relações
entre empresas e consumidores, deixando claro o desnível entre os contratantes
um autor efetivo das cláusulas, e outro, simples aderente.
É uma realidade social bem diversa daquela do século XIX, que originou a
concepção clássica e individualista do contrato, presente em nosso Código Civil
de 1917"
Assim sendo, evidencia-se hipótese de rescisão contratual
motivada por conduta ilícita dos vendedores representantes do réu, que teriam
prestado informações insuficientes e/ou inverídicas à autora para convencê-la a
contratação de convênio odontológico que não lhe traria qualquer benefício, ante
a comprovada ausência de dentição.
De sorte que se tornam despiciendas outras considerações.
O contrato é desfeito pela razão de a autora haver sido vítima
de comportamento doloso de tais prepostos. Tivesse ela sido adequadamente
informada sobre as condições contratuais, especialmente no tocante à
impossibilidade de implantação de prótese, pela ausência de cobertura do
serviço, não teria firmado o contrato.
O réu infringiu os princípios da probidade e da boa-fé
1 Novas regras sobre a proteção do consumidor nas relações contratuais, Revista de
Direito do Consumidor, n. 1, pág. 27.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005441-50.2018.8.26.0248 -Voto no 42977
5
objetiva, previstos no art. 422 do Código Civil, os quais devem ser observados
tanto na conclusão do contrato, como em sua execução.
O princípio da boa-fé constitui modelo de ética na conduta
social, caracterizada por comportamento pautado em padrões de lisura e
honestidade, de modo a não frustrar a confiança da parte contrária.
Esse princípio impõe às partes o dever lealdade na prestação
de informações na fase preliminar ou pré-contratual.
Isso não ocorreu por parte dos prepostos do réu que, bem ao
contrário, dolosamente, prestaram informações divorciadas da realidade, de sorte
a induzir a autora a aderir ao convênio odontológico, mesmo não possuindo
dentes, sob a falta expectativa de conseguir prótese, que, na realidade, não
estava coberta pelas condições contratuais.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal:
“MONITÓRIA EMBARGOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICO-HOSPITALARES
Ausência de informações e transparência no
momento da celebração do termo de atendimento de cônjuge falecido. Art.
46, CDC, não basta mero conhecimento formal do contrato pelo
consumidor, exigindo-se pleno e efetivo conhecimento do seu conteúdo.
Competia ao apelante demonstrar que a apelada teve conhecimento efetivo
do conteúdo da obrigação e do seu respectivo alcance, bem como se,
durante a relação contratual, lhe foi dada oportunidade para conhecer os
encargos e valores incidentes, não se mostra razoável, como é de praxe por
entidades dessa natureza, que, após certo tempo, chegue ao conhecimento do
consumidor cobrança de valores que sequer teve ciência pretérita. Contrato que
não obrigado o consumidor. Crédito indevido. Recurso não provido” (TJSP;
Apelação Cível 0009611-34.2011.8.26.0020; Relator (a): Roberto Mac Cracken;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa
Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2017; Data de Registro:
10/07/2017).
“Plano de saúde coletivo empresarial. Serviços médicos e
hospitalares. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 469
do STJ). Relativização da "pacta sunt servanda". Reajuste por sinistralidade.
Índices aplicados e custos dos serviços de assistência não explicitados. Cláusula
contratual imprecisa. Dever de informação adequada e clara desatendido.
Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar as razões
justificadoras do aumento expressivo das mensalidades (art. 373, II,
CPC/2015). Cláusulas gerais da boa-fé e equilíbrio na relação de consumo
que representam restrições à autonomia privada. Evidenciado o
desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito por força da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005441-50.2018.8.26.0248 -Voto no 42977
6
desigualdade material de poder. Prestadora que confunde boa-fé com
interesse próprio. Impostura evidenciada. Quebra do dever de lealdade e
violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód.
Civil). Abusividade manifesta. Precedentes. Sentença mantida. Recurso
desprovido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1016649-91.2015.8.26.0068;
Relator
(a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2017; Data de Registro:
24/07/2017).

Correta, pois, a respeitável sentença ao considerar rescindido
o contrato e ao condenar o réu à devolução dos valores pagos pela autora e à
indenização pelos danos morais por ela suportados.
Os danos morais, sem dúvida, se caracterizaram diante de
referidas circunstâncias, sendo representados pela dor psicológica sofrida pela
autora. É certo que a conduta do réu frustrou suas expectativas de usufruir do
plano contratado, demandando a propositura de ação para solução da questão.
Convém anotar que, os danos morais, na hipótese, são in re
ipsa, ou seja, decorrem do próprio evento lesivo. Dessa forma, provando-se a
existência do fato gerador dos danos, restam também comprovados os próprios
danos.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na
prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam.
Provado assim o fato, impõe-se a condenação".2
Pacífico, ademais, o entendimento no sentido de que
“Dispensa-se a prova de prejuízo para demonstrar ofensa ao moral humano, já
que o dano moral, tido como lesão a personalidade, ao âmago e a honra da
pessoa, por vezes é de difícil constatação, haja vista os reflexos atingirem parte
muito própria do indivíduo - o seu interior"3.
Oportuno, ainda, o escólio de SÉRGIO CAVALIERI FILHO4:
2 REsp. n.o 204.786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma, DJU
12/02/01.
3 STJ, REsp.n.o 85.019/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, DJU
18/12/98.
4 “Programa de Responsabilidade Civil”, 9a edição, São Paulo: Atlas, 2010, p. 90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005441-50.2018.8.26.0248 -Voto no 42977
7
“O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do
próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está
demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”.
Em
relação
ao
quantum
indenizatório,
embora
seja
tormentosa a questão de sua fixação, há certos parâmetros consagrados pela
doutrina e pela jurisprudência, como as condições econômicas e sociais das
partes e a intensidade do dano, que devem ser observados na busca da
reparação, oferecendo conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo,
sancionando o causador do fato, a fim de que evite a reincidência. Também
devem ser atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Eis um
precedente esclarecedor:
“Na afixação do dano moral, uma vez que a dor
verdadeiramente não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa, trauma causado e
outros fatores, como o de servir de desestímulo à prática de novo ilícito e de
compensação amenizadora, de modo que a quantia arbitrada não seja tão
irrisória que nada represente e nem tampouco exagerada, que implique em
sacrifício demasiado para uma parte e locupletamento para a outra”.5
Nessa quadra, o montante de R$9.540,00 (nove mil,
quinhentos e quarenta reais) condiz com os valores fixados por esta C. Câmara
em casos semelhantes, representando quantia apta à reparação postulada, razão
pela qual não requer alteração.
Por derradeiro, o réu arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), em observância aos termos do art. 85, §11, do CPC/15.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator
5 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB Jurisp. 20/97.